Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PENHORA E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a penhora no rosto dos autos, basta que o devedor seja credor de direito postulado em outra demanda.
2. A imposição de restrição de circulação e transferência é medida coercitiva (CPC 139, IV) adequada e revestida de razoabilidade, pois viabiliza a efetividade da execução, tendo em vista que pode contribuir para a localização do veículo e para evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo de boa-fé.
3. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé.